Tribunal: STF
Processo: ARE 1453796
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Companhia de Habitação Popular de Campinas Cohab contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de desconstituição parcial do v. acórdão que limitou o número de cargos de confiança no plano hierárquico mais elevado da Companhia de Habitação Popular de Campinas (COHAB) - Inexistência de violação manifesta à norma jurídica - Provimento judicial emitido no v. acórdão rescindendo que não corresponde à ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão e execução das atividades da empresa estatal - Ação rescisória que não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão da causa - Ação improcedente no mérito.



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, II e V, § 8º, 93, IX, e 173, § 1º, da Constituição Federal.



    Alega que a “E. Corte a quo, ao julgar improcedente a presente Ação Rescisória, mantendo incólume o v. acórdão rescindendo proferido na Ação de Improbidade Administrativa n.º 1041263- 22.2015.8.26.0114, para o fim de promover a limitação do número de cargos comissionados que a Companhia Recorrente pode ter em seu quadro de trabalhadores, agiu em nítida violação ao disposto no artigo 37, § 8 e 173, §1º, II da Constituição Federal, os quais asseguram a capacidade de autoadministração das empresas estatais – como a Companhia COHAB Campinas”.



    Sustenta que a “E. Corte a quo, ao reconhecer como legítima a fixação do número de cargos comissionados que a Companhia Recorrente, vinculada a Municipalidade, pode ter em sua estrutura, viola manifestamente o artigo 2º da Constituição Federal, o qual materializa o princípio constitucional da separação dos poderes, e, ainda, a ratio decidendi constante na ADI n.º 4.844/MG, em que ressaltou que “não há norma que vincule o quadro de empresas públicas e sociedades de economia mista à prévia deliberação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário”.



    Aduz que a “E. Corte a quo, ao fixar o número de cargos comissionados que a Companhia Recorrente pode ter, viola o artigo 37, V da Constituição e o Tema n.º 1.010, originado após o julgamento do Recurso Extraordinário 1.041.210/SP, que fixou requisitos constitucionais para a criação de cargos comissionados pela Administração Direta e Indireta; mas não prevê limitação quantitativa, ficando a cargo do ente compreender a sua necessidade.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao negar provimento à ação rescisória, ajuizada contra acórdão condenatório em ação de improbidade administrativa com obrigação de fazer, assentou a inexistência de violação à norma jurídica.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Cuida-se de ação rescisória em que a autora pretende rescindir parcialmente o v. acórdão de fls. 166/177 no tocante à limitação dos cargos de confiança ao número de três, no plano hierárquico mais elevado da autora.



    [...]



    A ação rescisória é ação autônoma, cujo fim, segundo a doutrina, “colima reparar a injustiça da sentença transitada em julgado, quando seu grau de imperfeição é de tal grandeza que supere a necessidade de segurança tutela pela res iudicata”. As “injustiças” de que trata a doutrina estão previstas nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015, dentre as quais, no caso, a autora destaca a violação manifesta à norma jurídica (inciso V).



    [...]



    É certo que a ação rescisória não é eleita para tornar a decisão mais justa, mas sim evitar julgados que sejam manifestamente contrários ao ordenamento jurídico, o que não se visualiza no caso em apreço.



    [...]



    Em que pese o esforço argumentativo da autora, a decisão proferida quanto à limitação de cargos de confiança ao número de três, no seu plano hierárquico mais elevado, não configura ingerência indevida do Poder Judiciário nos atos de gestão da empresa, pois não tem por objeto atingir o exercício de suas competências ou a definição de políticas públicas, notadamente o exercício das atividades do programa habitacional do Município de Campinas. 



    Na medida em que a decisão rescindenda prestigiou os princípios regentes da Administração Pública, notadamente a proporcionalidade e a moralidade, não há que se falar em violação direta e frontal dos artigos da Magna Carta mencionados na inicial. 



    Tampouco existe violação manifesta de normas processuais, já que o acórdão rescindendo tem outros fundamentos para além dos efeitos da contumácia passiva da ora autora, por conta de sua desídia em contestar cumpridamente os termos da inicial formulada pelo Ministério Público. Não há espaço jurídico para rescindir a coisa julgada por conta de um ponto específico do acórdão que o autor rescindente julga configurar motivo para tanto se a decisão rescindenda apoiou-se em mais aspectos e matérias para chegar a determinada conclusão. O que existe é a irresignação da autora. 



    Contudo, sendo a ação rescisória medida excepcional, não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão da causa.



    [...]



    Por implicar relativização da coisa julgada, a ação rescisória é via excepcional admitida apenas quando inequivocamente presente ao menos uma de suas hipóteses de cabimento estipuladas pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, o que não se visualiza no caso em apreço. 



    Desta forma, não há fundamento para infirmar a coisa julgada no caso presente.



    Vê-se, assim, que, ao contrário do sustentado pela recorrente, a decisão proferida pelo Tribunal de origem explicitou com clareza as razões que justificou a improcedência da ação rescisória.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do que articulado pela ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente